Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602539-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES 2022. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
IRREGULARIDADES
EM
DESPESAS
PAGAS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS.
OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
INDÍCIOS
DE
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
OPERACIONAL.
APLICAÇÃO
DOS

Num. 44449738 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas de campanha eleitoral nas
eleições de 2022. Apuração de irregularidades
pelo setor técnico, incluindo atrasos no envio de
relatórios
financeiros,
inconsistências
em
despesas pagas com recursos do FEFC, gastos
não informados na prestação de contas parcial e
indícios de ausência de capacidade operacional
de alguns fornecedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a gravidade
do atraso no envio dos relatórios financeiros e
seu impacto na transparência das contas; (ii) a
regularidade das despesas pagas com recursos do
FEFC,
em
especial
a
comprovação
da
propriedade de bem locado; (iii) a relevância do
descumprimento dos prazos para apresentação
da prestação de contas parcial; (iv) o peso dos
indícios de ausência de capacidade operacional
dos fornecedores; (v) a aplicação dos princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
na
aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso no envio de relatórios financeiros não
implica, necessariamente, desaprovação das
contas; a análise deve considerar a extensão da
falha e o comprometimento da fiscalização.
4. A comprovação da regularidade de gastos
com recursos públicos exige documentos hábeis,
independentemente da indicação do fornecedor.
5. A regularidade de gastos com locação de bens
depende
de
comprovação
inequívoca
da
propriedade do imóvel, salvo contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
6. A omissão de despesas na prestação de contas
parcial deve ser analisada caso a caso,
considerando o percentual da irregularidade em
relação ao total da movimentação financeira.

Num. 44449738 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocum

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0602539-65.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- MARIA DO PERPETUO SOCORRO
RASSY TEIXEIRA MANFRON- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA DO PERPETUO SOCORRO RASSY TEIXEIRA
MANFRON (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARIA DO PERPETUO SOCORRO RASSY
TEIXEIRA MANFRON DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449738
01/04/2025
15:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44449738 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.509

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602539-65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA DO PERPETUO SOCORRO RASSY TEIXEIRA
MANFRON DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
REQUERENTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO RASSY TEIXEIRA MANFRON
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES 2022. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
IRREGULARIDADES
EM
DESPESAS
PAGAS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS.
OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
INDÍCIOS
DE
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
OPERACIONAL.
APLICAÇÃO
DOS

Num. 44449738 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas de campanha eleitoral nas
eleições de 2022. Apuração de irregularidades
pelo setor técnico, incluindo atrasos no envio de
relatórios
financeiros,
inconsistências
em
despesas pagas com recursos do FEFC, gastos
não informados na prestação de contas parcial e
indícios de ausência de capacidade operacional
de alguns fornecedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a gravidade
do atraso no envio dos relatórios financeiros e
seu impacto na transparência das contas; (ii) a
regularidade das despesas pagas com recursos do
FEFC,
em
especial
a
comprovação
da
propriedade de bem locado; (iii) a relevância do
descumprimento dos prazos para apresentação
da prestação de contas parcial; (iv) o peso dos
indícios de ausência de capacidade operacional
dos fornecedores; (v) a aplicação dos princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
na
aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso no envio de relatórios financeiros não
implica, necessariamente, desaprovação das
contas; a análise deve considerar a extensão da
falha e o comprometimento da fiscalização.
4. A comprovação da regularidade de gastos
com recursos públicos exige documentos hábeis,
independentemente da indicação do fornecedor.
5. A regularidade de gastos com locação de bens
depende
de
comprovação
inequívoca
da
propriedade do imóvel, salvo contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
6. A omissão de despesas na prestação de contas
parcial deve ser analisada caso a caso,
considerando o percentual da irregularidade em
relação ao total da movimentação financeira.

Num. 44449738 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
7.
Indícios
de
ausência
de
capacidade
operacional de fornecedores, sem outras provas,
não configuram, por si só, irregularidade.
8. Irregularidades de baixo valor e percentual
podem ser analisadas à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, permitindo a
aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de R$ 5.000,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: "1. O atraso no envio de
relatórios financeiros, quando não compromete a
transparência das contas, e considerando a
natureza e o valor das irregularidades, pode
ensejar a aprovação das contas com ressalvas."
"2. A falta de comprovação da propriedade do
imóvel locado, quando financiado com recursos
públicos, configura irregularidade que enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional." "3.
Irregularidades de baixo valor e percentual, em
conjunto, permitem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, resultando
em aprovação com ressalvas."
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019; art.
47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; art.
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; art. 53, II, 'c', e 60, caput e § 1º,
ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019; art.
58 da Resolução TSE nº 23.607/2019; art. 39 da
Resolução TSE 23.709/2022; arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
Prestação de Contas Eleitorais nº 060318745,
Rel. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
16/12/2022; TRE-PR, Prestação de Contas
Eleitorais nº 060323771, Relª. Desª. Claudia
Cristina Cristofani, j. 13/12/2022; TSE, Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
09/09/2022.

DECISÃO

Num. 44449738 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARIA DO PERPETUO SOCORRO
RASSY TEIXEIRA MANFRON, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, relativas às Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43430996).
Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43710390), no qual foram apontadas divergências e necessidade
de apresentação da prestação de contas retificadora.
Pela candidata foram apresentados prestação de contas retificadora (ids. 43723045 e seguintes),
manifestação (id. 43725241) e documentos (id. 43725242 e seguintes).
Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela desaprovação das contas (id.
43856668).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer no mesmo sentido, opinando pela desaprovação das
contas com devolução de valores (id. 43863929).
Após, a candidata apresentou, espontaneamente, nova manifestação, acostando documentos (ids. 43865993
e seguintes).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das
contas.
De acordo com o extrato da prestação de contas final retificadora (id. 43723083), a movimentação da

Num. 44449738 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
campanha atingiu R$ 253.629,44, tendo a seguinte composição:
Ainda, anoto que a candidata recebeu 988 votos, classificando-se como 18ª suplente.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou as seguintes irregularidades:
1) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);
2) irregularidades em despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (item 7);
3) gastos eleitorais anteriores à data da prestação de contas parcial e nela não informados
(item 8.2);
4) Indício de ausência de capacidade operacional (item 11).
Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades apontadas, ressaltando que serão objeto
de análise conjunta ao final deste voto.

Atraso no envio dos relatórios financeiros
De acordo com o parecer conclusivo (id. 43856668), houve atraso no envio dos seguintes relatórios
financeiros:
Acerca desta irregularidade, a candidata defendeu que “[o] mero descumprimento do prazo consiste em
irregularidade formal, que não autoriza a rejeição das contas , entendimento esse já pacificado pela
jurisprudência” (id. 43725241).
Conforme observado pelo setor técnico, nos 1º e 2º turno das eleições 2022, por razões de segurança, houve
bloqueio do sistema SPCE CADASTRO nas datas de 01 e 02/10/2022 e 29 e 30/10/2022. Desta forma,
deve-se afastar o apontamento com relação à doação recebida da própria candidata em 28/10/2022, no valor
de R$ 244,00.
Em relação às demais irregularidades, que totalizam R$ 106.841,00, o atraso na doação de maior valor (R$
100.000,00), recebida da direção nacional do partido da candidata, foi de dois dias. Os relatórios das duas
doações realizadas pela própria candidata (R$ 5.981,00) foram enviados com dois e cinco dias de atraso,

Num. 44449738 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
respectivamente. A arrecadação dos recursos relativos ao crowdfunding, no valor de R$ 860,00, foi
informada com atraso de apenas dois dias.
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos(as) candidatos(as) devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta
e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações sobre o
recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à

Num. 44449738 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o atraso no envio de relatórios
financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o(a) candidato(a) está filiado(a). Veja-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA.
NOTA
FISCAL
ATIVA.
DECLARAÇÃO
DA
EMPRESA.
INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA.
COMPROVAÇÃO
E
TRÂNSITO
PELA
CONTA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se que a transparência
das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser da exigência de
transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores, decorre da necessidade de permitir
o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com
acesso a todas as informações necessárias e pertinentes.
Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que
o próprio partido no qual filiado(a) o(a) candidato(a) financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o
atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado,
não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das informações financeiras não é

Num. 44449738 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico raciocínio quando o atraso de refere à arrecadação de
recursos próprios.
No caso concreto, tem-se que as doações mais expressivas informadas com atraso são oriundas do partido
pelo qual a prestadora de contas concorreu (R$ 100.000,00) e de arrecadação de recursos próprios (R$
5.981,00).
Quanto à arrecadação dos recursos oriundos da plataforma de crowdfunding, o valor não é relevante (R$
860,00) e o atraso foi de poucos dias, sendo que a arrecadação foi informada ainda antes da eleição.
Destarte, conclui-se que a falha é meramente formal e não comprometeu a transparência da prestação de
contas, ensejando apenas a aposição de ressalva.

Irregularidades em despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

Nos termos do parecer conclusivo (id. 43856668), foram identificadas as seguintes inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Após a apresentação do relatório conclusivo (id. 43856668) e do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
(id. 43863929), a prestadora de contas apresentou nova manifestação contrapondo-se aos apontamentos
realizados, acompanhada dos documentos de ids. 43865994 a 43865998, por meio dos quais pretende
comprovar a regularidade das despesas supramencionadas.
De início, anoto que não obstante o Tribunal Superior Eleitoral considere inadmissível a juntada de
documentos posteriormente ao prazo de diligência a que alude o art. 69, § 1º, da Resolução TSE
23.607/2019 (TSE, AREspe nº 060159527, Relator Min. Benedito Gonçalves, DJE de 04/12/2023), esta
Corte tem aplicado entendimento, válido para as Eleições de 2022, no sentido de ser possível considerar a
juntada posterior de documentos comprobatórios de despesas unicamente para o fim de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, com o intuito de evitar o enriquecimento
indevido da União.
Assim, os documentos juntados a destempo pela candidata serão considerados nesta análise, para o fim de

Num. 44449738 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
eventualmente afastarem o recolhimento de valores, não impactando na configuração da irregularidade para
fins de análise das contas ao final.

a) Prestação de serviços pela empresa Miki Brands Consultoria Empresarial

Para comprovar a contratação da empresa Miki Brands Consultoria Empresarial, a candidata apresentou, em
26/09/2022, com a prestação de contas parcial, cópia do contrato celebrado (id. 43168915).
O mesmo contrato foi apresentado quando da entrega da prestação de contas parcial retificadora (id.
43176979), da prestação de contas final (id. 43347470) e das prestações de contas finais retificadoras
apresentadas espontaneamente (ids. 43387932, 43388695, 43416023 e 43424146).
Após o setor técnico glosar o contrato no parecer de diligências, ao argumento de que a página em que
consta assinatura digital da responsável pela empresa fornecedora de serviços não integra o instrumento
contratual, a candidata apresentou nova versão do contrato, contendo a assinatura física da contratada (id.
43723077, págs. 4 e 5).
O setor técnico manteve a anotação de irregularidade, por considerar que não é possível determinar se o
contrato foi assinado à época da campanha eleitoral ou posteriormente.
Após a emissão do parecer conclusivo a candidata apresentou declaração da representante da empresa Miki
Brands Consultoria Empresarial, assinada digitalmente, a qual informa que prestou serviços à candidata, no
período de 01/09/2022 a 01/10/2022, pelo valor de R$ 3.600,00 (id. 43865998).
Embora o entendimento desta Corte seja no sentido de não admitir declarações unilaterais de fornecedores
como meio prova, no caso em tela o primeiro contrato apresentado é apto a comprovar a regularidade da
despesa.
Com efeito, a assinatura da contratada constar de folha apartada do instrumento contratual encontra
justificativa no fato de que a assinatura dela foi a única aposta digitalmente, havendo autenticação eletrônica
que confirma não apenas a autenticidade da assinatura como a data em que foi feita (10/09/2022).
Portanto, apesar dos apontamentos realizados pelo setor técnico, considero como regular a despesa em

Num. 44449738 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
questão, no importe de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

b) José Antonio de Melo Filho

Em relação ao fornecedor José Antonio de Melo Filho, foi verificado que na prestação de contas final
retificadora apresentou-se uma escritura pública de compra e venda (id. 43723078) e um contrato de locação
de bem imóvel com endereço divergente do informado na escritura (id. 43424175), a fim de justificar
despesa no valor de R$ 5.000,00. Diante disso, não é possível confirmar que o imóvel da escritura pública
seja o mesmo imóvel do contrato de locação utilizado na campanha da candidata.
Após a emissão do parecer conclusivo, a candidata apresentou declaração do fornecedor José Antonio de
Melo Filho (id. 43865995), em que afirma ser locatário do imóvel situado na rua Padre Ladislau Kula, 335,
Santo Inácio, em Curitiba, firmando contrato temporário com a candidata, de 30/08/2022 a 01/10/2022.
Todavia, o endereço do documento do imóvel, conforme escritura pública juntada no id. 43723078, é
divergente do endereço constantes no contrato e na citada declaração.
Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem locado, seja móvel ou
imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos
casos de doação ou cessão temporária é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade da
doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato
ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a

Num. 44449738 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido de forma gratuita, com
mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade nos casos em que há efetivo pagamento,
com base em contrato de locação.
É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação
inequívoca, não bastando a mera alegação de que o pagamento foi feito ao proprietário do bem locado.
Esta Corte já se pronunciou pela necessidade de comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS.
MILIT
NCIA.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO
E
DO
SERVIÇO
PRESTADO.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.
[TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
13/12/2022)

Assim sendo, deve-se permanecer a irregularidade da não comprovação do gasto com locação de imóvel, no
valor de R$ 5.000,00.
c) Cristiane de Fatima Guidolin Tuleski

Num. 44449738 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17

Foi identificada uma divergência entre a data de início da vigência do contrato de prestação de serviços e o
termo aditivo, no contrato da fornecedora Cristiane de Fatima Guidolin Tuleski, no valor de R$ 5.700,00.
Após a emissão do parecer conclusivo foi apresentada declaração da fornecedora pela candidata, na qual
informa que houve erro de digitação no preenchimento do contrato e que a data de início correta seria
01/09/2022.
Inexistindo evidências de fraude, deve-se afastar a irregularidade.

d) Kathellen Thamirez Rentz

Foi identificada uma divergência entre a data de início da vigência do contrato de prestação de serviços (id.
43424240) e o termo aditivo (id. 43723080), no valor de R$ 6.000,00, referentemente à fornecedora
Kathellen Thamirez Rentz.
Pela candidata foi apresentada declaração da fornecedora, em que alega erro de digitação no preenchimento
do contrato, sendo a data de início da vigência correta 01/09/2022.
Da mesma forma que o item anterior, antes a ausência de indícios de fraude, deve prevalecer a presunção de
regularidade da despesa.

e) Conclusão

Em suma, considerando a falta comprovação de despesa com recursos públicos na prestação de contas, tem-
se por configurada irregularidade no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que devem ser devolvidos
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário

Num. 44449738 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

3) Gastos eleitorais anteriores à data da prestação de contas parcial e nela não informados

Constou ainda do parecer conclusivo a identificação de gasto realizado anteriormente à data da prestação de
contas parcial e nela não informado, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Res. TSE nº 23.607/2019:
Com relação a essa irregularidade, a candidata argumentou que (id. 43865993):
Em uma eleição estadual, o candidato ao cargo de Deputado Federal, evidentemente, fica
dependendo do envio de documentos de várias regiões do estado, para proceder o
encaminhamento aos serviços de contabilidade e , posteriormente, realizar a devida
inclusão na Prestação de Contas. Por esse motivo, muitas vezes acontece o atraso,
justificando o não envio da data correta.(...) esclarece-se que as irregularidades foram
sanadas em sede de Prestação de Contas Final, de modo que não houve prejuízo na
fiscalização e análise das contas pela Justiça Eleitoral, motivo pelo qual, não há de se falar
em rejeição das contas.

A necessidade de declarar na prestação de contas parcial todas as despesas realizadas até a sua efetiva
apresentação está prevista no art. 47 da Resolução TSE 23.607/2019, nos seguintes termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação
em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020 )
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

Num. 44449738 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17

Da leitura da norma supramencionada, depreende-se que o atraso na entrega da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas.
Cumpre destacar, ainda, que, conforme entendimento desta Corte, é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso
porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que
o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser plenamente justificado.
Nesse contexto, não há como se aceitar a escusa apresentada pela candidata, que pretende se furtar à sua
obrigação imputando a demora a terceiros, sem apresentar nenhuma comprovação.
Todavia, esta Corte, em recentes julgamentos, firmou entendimento no sentido de que “caso a omissão da
parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação
financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea” (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE
060258809, j. 14/11/2023).
Na espécie, o gasto omitido equivale a 0,47% do total de recursos movimentados na campanha (R$
253.629,44).
Considerando que o percentual da irregularidade é menor que o limite jurisprudencialmente estabelecido e
que a omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas, mostra-se suficiente a aposição de ressalva.

4) Indício de ausência de capacidade operacional

Por fim, o setor técnico apontou que, mediante integração do módulo de análise do SPCE com a base de
dados da Receita Federal do Brasil e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do
Trabalho, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedor com indícios de ausência de
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado, conforme abaixo:

Num. 44449738 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17

Em manifestação (id. 43725241), a candidata defendeu que:
Não há que se falar em indícios de ausência de capacidade operacional, isso porque, a
prova da capacidade operacional se deu pelas prestações de serviços e/ou fornecimento de
produtos realizados , que se materializam pelas notas fiscais já constantes na prestação de
contas Entrega Final e disponível na Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do
candidato.

Em análise do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa, verifica-se que a situação cadastral consta
como “ativa” e as atividades são compatíveis com o produto fornecido (adesivo perfurade), conforme nota
fiscal nº 10814 (id. 43424221), veja-se:
Ainda, o fato de ter apenas dois empregados, por si só, não pode ser caracterizado como ausência de
capacidade operacional.
Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só, irregularidade a ser
analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de empresa sem capacidade operacional, o que
demanda investigação pelos órgãos competentes.
Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.
Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros elementos de mínima
prova que indique a falta de capacidade operacional dos fornecedores da campanha impede a alteração no
julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada
em indícios, ilações e suposições.

5) Conclusão

Verificada a presença de irregularidades, cabe analisar seu impacto no que se refere à confiabilidade e à
transparência das contas de campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da possibilidade
de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é aquele estabelecido na pacífica
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:

Num. 44449738 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, a irregularidade tratada no item 1 configura vício meramente formal, sem o condão de
comprometer a regularidade das contas.
Já a irregularidade na aplicação dos recursos públicos recebidos para a campanha e a omissão de despesas na
prestação de contas parcial são vícios de natureza material, graves e que podem comprometer a regularidade
das contas.
Contudo, tais irregularidades (itens 2 e 3) envolvem valores de baixa representatividade no contexto das
contas (1,97 e 0,47%), que, quando somados, atingem 2,44% do total de recursos movimentados.
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional, se aplicam à espécie os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a hipótese de aprovação com ressalvas das contas.
Anoto, ainda, que, nos termos da fundamentação, a candidata deverá transferir ao Tesouro Nacional o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos aos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e não comprovados (item 2), nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por MARIA DO PERPETUO SOCORRO RASSY TEIXEIRA

Num. 44449738 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
MANFRON, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, com
determinação de transferência da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional.
O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, observada a incidência de juros e correção monetária, conforme a natureza da verba a ser
restituída, nos termos do art. 39 da Resolução TSE 23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária
observância dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022, caso a candidata pretenda o parcelamento da
obrigação ora imposta.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente dos indícios de irregularidades apontados pelo
setor técnico (item 4).
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem manifestação da
prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, intime-se a Procuradoria
Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c. PGU/AGU 21/2024 e Ofício
nº. 01129/2024/CORATPROV/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo prazo de 30
(trinta) dias.
É o voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602539-65.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 MARIA DO PERPETUO SOCORRO RASSY TEIXEIRA MANFRON DEPUTADO FEDERAL -
Advogados da INTERESSADA: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA
ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA
JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - REQUERENTE: MARIA DO
PERPETUO SOCORRO RASSY TEIXEIRA MANFRON - Advogados da REQUERENTE: RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,

Num. 44449738 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115371543600000043393473
Número do documento: 25040115371543600000043393473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:17
CARLA QUEIROZ - PR87815-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025